Tribunal: TJDFT
Processo: 0041683-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR AFASTADA. LIMITAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. ILEGALIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA CASSADA.
1. Há interesse processual no prosseguimento da execução, pois além de necessária para satisfação da dívida oriunda de título executivo extrajudicial, há utilidade, pois o acordo informado nos autos não foi integralmente cumprido. Preliminar rejeitada.
2. O limite de 6 (seis) meses para suspensão do processo, previsto no artigo 313, II, e §4°, não se aplica ao feito executivo, porquanto incidente a regra especial do artigo 922 do Código de Processo Civil. Precedente do STJ e deste Tribunal de Justiça.
3. Inviável a extinção prematura do processo executivo, com fundamento no princípio da razoável duração do processo, logo após a suspensão do processo pelo prazo de 6 (seis) meses, sem prévios pedido e oitiva do exequente, por configurar evidente afronta aos artigos 10, 141 e 922, do Código de Processo Civil.
4. Deu-se provimento ao recurso.